Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE DIREITOS DE ASSOCIADOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).

2. A análise da correção dos índices de reajuste de plano de saúde sob o regime de autogestão é questão complexa que demanda dilação probatória, fato que obsta o reconhecimento da probabilidade do direito invocado em sede de ação coletiva.

3. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.